Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-97.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Cartão de crédito com reserva de Margem Consignável – Alegação da autora de que não contratou e/ou autorizou empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário – Instituição financeira que não comprovou a contratação do empréstimo nessa modalidade –

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Cartão de crédito com reserva de Margem Consignável – Alegação da autora de que não contratou e/ou autorizou empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário – Instituição financeira que não comprovou a contratação do empréstimo nessa modalidade – Ônus do qual não se desincumbiu o banco réu, que apenas colacionou faturas – Violação ao disposto na Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS – DANO MATERIAL – Dano material caracterizado, diante dos descontos indevidos – Restituição que deve ser simples, e não em dobro, como pretendido – Ausência de demonstração de má-fé – Autorizada a compensação com débitos em aberto da autora – DANO MORAL – Dano moral configurado – Dever de indenizar – Autora que teve seu benefício previdenciário indevidamente limitado, prejudicando seu sustento – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001734-
97.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante NAIR ELIAS DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-97.2019.8.26.0326 -Voto no 11355
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11355
APELAÇÃO
No
1001734-
97.2019.8.26.0326
COMARCA: LUCÉLIA 1a VARA
APELANTE:
NAIR
ELIAS
DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BMG S/A
JUÍZA
PROLATORA:
DANIELI
SOBRAL GONÇALVES
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Cartão de crédito com reserva de Margem Consignável Alegação
da autora de que não contratou e/ou autorizou empréstimo na
modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável
em benefício previdenciário
Instituição financeira que não
comprovou a contratação do empréstimo nessa modalidade Ônus
do qual não se desincumbiu o banco réu, que apenas colacionou
faturas Violação ao disposto na Instrução Normativa n. 28/2008
do INSS DANO MATERIAL Dano material caracterizado,
diante dos descontos indevidos Restituição que deve ser simples,
e não em dobro, como pretendido Ausência de demonstração de
má-fé Autorizada a compensação com débitos em aberto da
autora DANO MORAL Dano moral configurado Dever de
indenizar
Autora que teve seu benefício previdenciário
indevidamente limitado, prejudicando seu sustento Indenização
fixada em R$ 3.000,00 Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 151/155, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente ação declaratória c/c pedido de
indenização por danos materiais e morais, e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-97.2019.8.26.0326 -Voto no 11355
3
No mais, condenou a autora ao para de
multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor
atribuído ao processo.
Recorre a vencida sustentando não ter
alterado a verdade dos fatos.
Defende a nulidade da contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável, que violaria
o Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que os fatos narrados na inicial
resultaram em danos de ordem moral, que devem ser indenizados.
Aduz ser devida, também, a restituição
dobrada dos valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Narra a inicial que a autora é beneficiária
de aposentadoria por invalidez e que, apesar de não haver
solicitado qualquer cartão de crédito junto ao banco réu, este
passou a efetuar indevidos descontos em seu benefício
previdenciário, sob a alegação de que seriam oriundos de cartão de
crédito.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-97.2019.8.26.0326 -Voto no 11355
4
pleiteando a declaração de ilegalidade das cobranças a título de
reserva de margem consignável, com a condenação do réu à
devolução dobrada dos valores indevidamente descontados, e ao
pagamento de indenização por danos morais.
A ação foi julgada improcedente.
Respeitado o entendimento, dele me
afasto.
Apesar
de
o
desconto
debatido,
denominado “Reserva de Margem Consignável RMC”, ser
previsto no art. 6o1 da Lei n. 10.820/2003, com redação atualizada
pela Lei n. 13.175/2015, não restou comprovado que a autora,
ora apelante, tenha efetuado ou anuído com a contratação de
financiamento na modalidade cartão de crédito com reserva de
margem consignável em benefício previdenciário, hipótese essa
que permitiria ao réu, ora apelado, proceder aos descontos do valor
mínimo da fatura mensal sobre a Reserva de Margem Consignável.
Na espécie, era ônus do réu provar a
existência de contrato válido, regular e devidamente formalizado
entre as partes, até porque a autora nega a contratação do
empréstimo de tal forma, de modo que não se pode impor a ela tal
comprovação, já que se trata de fato negativo.
1 Art. 6o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art.1o
e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, de valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo
INSS.
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e
cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” (destaques acrescentados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-97.2019.8.26.0326 -Voto no 11355
5
E, apesar de alegar que a autora celebrou
contrato de cartão de crédito, com assinatura de termo de adesão e
prestação de informações acerca da modalidade de contratação, o
réu não juntou aos autos qualquer contrato a comprovar suas
alegações.
Houve somente a juntada de faturas
mensais do referido cartão de crédito, pelas quais se observa apenas
a suposta evolução do débito originado de dois saques iniciais nos
valores de R$ 230,00 e R$ 1.060,00, sob a rubrica “saque
autorizado”, e lançamentos de encargos do período (fls. 54/108).
Assim, não comprovou o réu recorrido
que atendeu aos critérios de contratação prescritos pela
Normativa INSS n. 28 de 2008, visto que não há prova expressa
e inequívoca de contratação de cartão de crédito para uso da
Reserva
de
Margem
Consignável
-
RMC.
Tampouco
demonstrou que a consumidora, ora apelada, tinha plena
ciência das condições contratadas.
Dessa forma, verifico ser caso de
reconhecimento da existência de vício de consentimento, a
justificar a declaração de nulidade do contrato objeto dos autos.
Por consequência, reputam-se inválidos
os descontos de reserva de margem consignável no benefício
previdenciário da autora, devendo ser restituídos os valores
indevidamente pagos debitados, de forma simples, ante a falta de
comprovação de má-fé do réu.
O
valor
deve
ser
monetariamente
atualizado desde cada desembolso, e com juros de mora a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-97.2019.8.26.0326 -Voto no 11355
6
citação por tratar-se de responsabilidade contratual.
Importante registrar que a própria autora
admite a contratação de empréstimo consignado junto ao réu, de
modo que é evidente que o banco poderá cobrar o montante
tomado pelo consumidor inclusive com a compensação do valor a
ser restituído e aquele eventualmente ainda devido , porém na
modalidade declarada (empréstimo consignado).
No que concerne ao dano moral, de se
reconhecer que é indiscutível o abalo sofrido pela parte apelante, já
que os indevidos descontos mensais em sua pensão previdenciária
implicaram na diminuição de sua capacidade de pagamento de
contas de consumo, alimentação, remédios, etc.
Quanto ao valor indenizatório, há de se
esclarecer que embora a lei não estabeleça parâmetros para fixação
dos danos morais, impõe-se ao Magistrado observar os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos
morais de forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de
configurar instrumento de enriquecimento sem causa, devendo ser
observada a capacidade financeira do requerido e os danos
causados à parte autora.
E, no presente caso, entendo razoável a
fixação do valor em R$ 3.000,00, que atende ao caráter
ressarcitório e punitivo, sem ofender os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de modo que incabível a sua
redução.
Por se tratar de relação contratual, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001734-97.2019.8.26.0326 -Voto no 11355
7
cômputo dos juros moratórios incidentes sobre a indenização deve
ter como termo inicial a citação válida, nos termos do art. 219 do
CPC. A correção monetária deve contar a partir deste acórdão, nos
termos da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a
ação, declarando nulo o contrato objeto dos autos, e condenando a
instituição financeira ré à restituição simples do valor
indevidamente debitado (autorizada a compensação), além de
indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.
Por fim, condeno o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora